Tribunal: TJSP
Processo: 1500618-35.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxa e IPTU do exercício de 2021 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, extinguindo a execução fiscal – Municipalidade que, em seu recurso de apelação, alega a inadequabilidade da via eleita (exceção) para reconhecimento da ilegitimidade, sem adentrar no mérito da questão – Tese que pode ser comprovada

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxa e IPTU do exercício de 2021 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, extinguindo a execução fiscal – Municipalidade que, em seu recurso de apelação, alega a inadequabilidade da via eleita (exceção) para reconhecimento da ilegitimidade, sem adentrar no mérito da questão – Tese que pode ser comprovada de plano, sem a necessidade de dilação probatória – Ausentes argumentos para defender a legitimidade passiva da apelada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO